Tribunal: TJMT
Processo: 0000316-10.2013.8.11.0023
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000316-10.2013.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIO MARCIO MOREIRA - CPF: 000.427.671-05 (EMBARGANTE), JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - CPF: 789.409.741-15 (ADVOGADO), RUY PORTELLA DE SOUZA - CPF: 157.301.749-34 (ADVOGADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MARIO MARCIO MOREIRA - CPF: 000.427.671-05 (EMBARGADO), JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - CPF: 789.409.741-15 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DOIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. NÃO CABIMENTO.
RECURSOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Dois
Recursos de Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão que, em
A
ção envolvendo seguro prestamista, manteve a improcedência do pedido de auxílio funeral e delimitou a obrigação securitária à quitação ou amortização do saldo devedor da operação de crédito vinculada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: a) verificar a existência de omissão quanto ao pedido de reembolso de despesas funerárias; b) analisar suposta omissão sobre a inexistência de saldo devedor, o valor devido e o termo inicial da correção monetária;
e c
) aferir o cabimento de multa por caráter protelatório dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de auxílio funeral foi expressamente apreciado no Acórdão embargado e rejeitado por
falta
de prova documental das despesas e por descumprimento das condições contratuais da cobertura, inexistindo omissão.

4.
No julgado, o Colegiado
enfrentou a extensão da obrigação securitária,
reconhec
u
tratar-se de seguro prestamista destinado à quitação ou amortização do saldo devedor da operação de crédito vinculada, até o limite do capital segurado, afastando a tese de inexistência de débito.

5. A fixação do valor exato foi remetida à fase de liquidação, diante da necessidade de apuração do saldo existente na data do sinistro.

6. O termo inicial da correção monetária foi definido com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplicável a contratos de seguro com renovações sucessivas, adotando-se a data da última renovação vigente ao tempo do sinistro.

7. As alegações dos
E
mbargantes configuram mera tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a finalidade dos Embargos de Declaração.

8. A
falta
de menção expressa a dispositivos legais não impede o prequestionamento quando a matéria foi suficientemente analisada.

9. Não configurado caráter manifestamente protelatório, é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Dois
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não há omissão quando o Acórdão enfrenta expressamente a matéria controvertida, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 3. A multa do art. 1.026, § 2o, do CPC somente é cabível quando demonstrado caráter manifestamente protelatório do recurso.”

__________

Dispositivos legais
: CPC,
arts
. 373, I
,
1.022 e 1.026, § 2o;
CC
, art. 884.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São dois Embargos de Declaração, o primeiro oposto por
M
á
rio M
á
rcio Moreira
e o segundo por
Bradesco Vida e Previdência S.A.
, em virtude do Acórdão de Id. 345100892 que, em julgamento unânime, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo primeiro Embargante.

M
á
rio M
á
rcio Moreira sustenta que
o Acórdão é
omiss
o
, porquanto
o Colegiado não apreciou
pedido expresso de condenação d
os
Embargad
os
ao pagamento de auxílio-funeral, formulado na petição inicial e reiterado nas razões recursais.

Aduz que ajuizou a
A
ção
com o intuito de receber
indenização securitária decorrente do falecimento de seu genitor,
e receber
o reembolso das despesas funerárias comprovadamente suportadas por ele. Afirma que, embora o
Colegiado
tenha reconhecido a cobertura do seguro, não se manifestou acerca do ressarcimento das despesas com o funeral, no montante de R$ 8.468,00 (oito mil, quatrocentos e sessenta e oito reais).

Argumenta que tais despesas estão amparadas por cláusula contratual específica da apólice, que prevê cobertura para funeral, além de terem sido comprovadas por documentos juntados aos autos, os quais não
foram
impugnados pela parte adversa, tornando-se incontroversos quanto à sua idoneidade e valores.

Verbera que o suprimento
da omissão implicará alteração do resultado do julgamento,
motivo pelo qual pugna pela
atribuição de efeitos infringentes aos Embargos para integrar o Acórdão e condenar
os Embargados
, solidariamente, ao pagamento das despesas funerárias, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.

Bradesco Vida e Previdência S.A.
, por sua vez,

aponta
omissão e erro material no julgado.

Alega que
a Câmara
deixou de apreciar a tese de inexistência de saldo devedor na data do sinistro, circunstância que, segundo afirma, afasta a própria obrigação securitária, pois o seguro prestamista
tem
por finalidade exclusiva a quitação da dívida existente à época do evento coberto.

Subsidiariamente, sustenta omissão quanto à definição do valor efetivamente devido
. Afirma
que, caso reconhecida a existência de saldo devedor, este deve

corresponder ao montante da última fatura emitida antes do óbito, no valor de R$ 3.205,84
(três mil, duzentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Também alega que há
omissão e erro quanto ao termo inicial da correção monetária
. Verbera
que
no Acórdão, o Colegiado
fixou a atualização a partir de data anterior à constituição da dívida, o que acarreta dupla incidência de correção e enriquecimento sem causa da parte adversa.

Afirma
que a correção monetária deve incidir apenas a partir do vencimento da fatura correspondente ao saldo devedor, sob pena de
ofensa
ao artigo 884 do Código Civil.

Requer, assim, o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a inexistência de saldo devedor e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para limitar a condenação ao valor da última fatura, com adequação do termo inicial da correção monetária.

Postula, ainda, o prequestionamento dos artigos 757
,
760
e 884
do Código Civil.

Manifestação de Mário Márcio Moreira no Id. 348769888 e de Bradesco Vida e Previdência S.A. no Id. 349418396, em que pugnam pela rejeição do Integrativo da parte contrária e pela aplicação da multa do artigo 1.026, § 4o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De plano, registro que nenhum dos Recurso comporta acolhimento.

O
primeiro
Embargante
,
M
á
rio M
á
rcio Moreira
,
sustenta omissão quanto ao pedido de reembolso das despesas funerárias, sob
a tese
de que o Acórdão não
apreciou
tal pretensão.

A insurgência não procede
,
pois
a
leitura do julgado embargado
evidencia
que a matéria foi expressamente enfrentada e rejeitada
.

Com efeito, a
Câmara consign
ou
que o pedido não pode ser acolhido por
inexistência de prova
documental das despesas e por descumprimento das condições contratuais estabelecidas na apólice para a cobertura de assistência funeral.

Para que não haja dúvida, transcrevo trecho do voto condutor:

Para que não haja dúvida, transcrevo trecho do voto condutor:

Quanto ao pedido de pagamento de auxílio funeral, no valor de R$ 8.468,00 (oito mil, quatrocentos e sessenta e oito reais), a pretensão não comporta acolhimento, por falta de suporte probatório mínimo e por inobservância das condições contratuais que regem a cobertura de assistência funeral prevista na apólice.

Inexiste nos autos prova documental idônea das despesas alegadas, como notas fiscais, recibos, comprovantes de pagamento ou contrato com funerária, não se desincumbindo o autor do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

Além disso, a apólice prevê assistência funeral, e não indenização automática em dinheiro, condicionada ao cumprimento de procedimento específico, como acionamento da central de atendimento e apresentação de documentação, requisitos não demonstrados nos autos.

Dessa forma, mantém-se a improcedência do pedido de auxílio funeral.

Portanto, não há lacuna decisória
a ser suprida pelo Recurso Integrativo.

A pretensão do
primeiro
Embargante consiste, na realidade, em rediscutir a conclusão adotada, o que é incompatível com a finalidade integrativa dos Embargos de Declaração.

Bradesco Vida e Previdência S.A., por sua vez,
aduz
que a Câmara deixou de apreciar a tese de inexistência de saldo devedor na data do sinistro
.

S
ustenta omissão quanto à definição do valor efetivamente devido
, pois o saldo devedor corresponde
ao montante da última fatura emitida antes do óbito, no valor de R$ 3.205,84 (três mil, duzentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Verbera que o Acórdão é omisso e equivocado
quanto ao termo inicial da correção monetária
, sob a tese de que o
Colegiado fixou a atualização a partir de data anterior à constituição da dívida.

Afirma que a correção monetária deve incidir apenas a partir do vencimento da fatura correspondente ao saldo devedor, sob pena de ofensa ao artigo 884 do Código Civil.

Requer, assim, o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a inexistência de saldo devedor e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para limitar a condenação ao valor da última fatura, com adequação do termo inicial da correção monetária.

Razão não lhe assiste, pois ao julgar o Recurso de Apelação, a Câmara
enfrentou expressamente a extensão da obrigação securitária, consignando que se trata de seguro prestamista, cuja finalidade é a quitação ou amortização do saldo devedor da operação de crédito vinculada, até o limite do capital segurado, afastando, por conseguinte, a tese de inexistência de obrigação.

Constou de forma clara que:

Reconhecida a vigência da cobertura, cumpre delimitar sua extensão. De fato, conforme as condições contratuais da apólice prestamista, a indenização destina-se à quitação ou amortização do saldo devedor da operação de crédito garantida, figurando o estipulante como beneficiário da cobertura, até o limite do capital segurado contratado
.

Evidente, portanto, que não há
omissão quanto à existência do débito
e
quanto ao alcance da obrigação,
pois o
Colegiado delimit
ou
que a indenização não se destina ao pagamento direto ao autor, mas à regularização da operação de crédito vinculada.

Tampouco procede
o argumento de que o Acórdão é omisso
quanto ao valor devido. A fixação do montante exato foi corretamente remetida à fase de liquidação, pois depende da apuração do saldo existente na data do sinistro, observados os limites contratuais e os consectários definidos no julgado.

No que tange
ao termo inicial da correção monetária, a questão foi igualmente examinada de forma expressa e fundamentada, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplicável aos seguros de trato sucessivo.

Com efeito, no Acórdão está
consign
ado
que:

Em caso de renovações sucessivas de contrato de seguro, entende-se que a cada renovação há um novo capital segurado, de modo que o termo inicial de correção monetária dele é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro.

Conclui-se, portanto, que
“a
correção monetária deve incidir a partir da última renovação contratual em vigor na data do óbito, ocorrida em 01/06/2009.”

Logo, não há falar em atualização desde data anterior à constituição da dívida, pois o critério adotado decorre diretamente da natureza do contrato e da orientação consolidada do STJ.

O que pretende a
segunda
Embargante, na realidade, é a rediscussão do mérito e a substituição do entendimento adotado pelo Colegiado, providência incompatível com a estreita via dos Embargos de Declaração.

No que tange ao prequestionamento, é necessário relembrar
que a
falta
de menção expressa a dispositivos legais
indicados
pelas partes não caracteriza omissão quando a matéria jurídica foi suficientemente analisada,
pois é
possível o prequestionamento implícito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, a
mbas as partes requereram, em suas manifestações, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC em face dos Embargos da parte adversa.

Todavia, a medida não se mostra cabível.

Embora rejeitados, os Embargos não se revelam manifestamente protelatórios, pois versam sobre pontos juridicamente relevantes e foram opostos para fins de prequestionamento.

A aplicação da penalidade exige inequívoco intuito de retardar o andamento do processo, circunstância não evidenciada nos autos.

Com essas considerações,
rejeito
os

Embargos de Declaração oposto
s
por Mario Marcio Moreira
e por
Bradesco Vida e Previdência S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026